Tribunal: TJMT
Processo: 1030289-42.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030289-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MATHEUS MARTINS KRACIK - CPF: 062.583.679-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - CPF: 045.440.989-39 (ADVOGADO), DANIELLE ADAMOVISKI - CPF: 014.384.549-70 (AGRAVANTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (AGRAVADO), WESLEY CARRETERO - CPF: 701.492.089-87 (AGRAVANTE), GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - CPF: 233.839.849-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

DANIELLE ADAMOVISKI
e
WESLEY CARRETERO

AGRAVADO
(S):

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVA DECISÃO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais. Os agravantes alegam excesso de execução diante de divergência nos critérios de correção monetária, juros e multa, sustentando que o montante exigido excede
em muito
o valor considerado devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é admissível a exceção de
pré
-executividade para alegação de excesso de execução com base em prova pré-constituída; e

(
ii
) se a decisão agravada violou o dever constitucional de fundamentação, ao afastar sumariamente o excesso de execução e, simultaneamente, determinar remessa à contadoria para análise técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é admissível para alegação de excesso de execução, desde que a matéria possa ser conhecida de ofício e não demande dilação probatória, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.717.166/RJ).

A decisão recorrida incorreu em contradição ao afastar a alegação de excesso de execução com base em suposta necessidade de prova técnica e, ao mesmo tempo, determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, revelando reconhecimento implícito da suficiência dos documentos apresentados.

A ausência de enfrentamento das teses jurídicas relevantes apresentadas pelos agravantes e a inconsistência da motivação configuram vício de fundamentação, violando os
arts
. 93, IX, da CF/1988, e 489, §1º, IV, do CPC, conforme fixado no Tema 339/STF.

O controle da fidelidade da execução ao título constitui matéria de ordem pública, devendo ser exercido de ofício pelo magistrado (
AgInt
no REsp 1.949.049/TO;
AgInt
no
AREsp
2.578.555/PB).

Reconhecida a nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem, para nova análise da exceção de
pré
-executividade, à luz dos fundamentos deduzidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Nulidade reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

"A decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade deve enfrentar de forma fundamentada os argumentos relevantes apresentados pela parte, sob pena de nulidade por violação ao art. 93, IX, da CF/1988.

O excesso de execução constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, inclusive em sede de exceção de
pré
-executividade, quando demonstrado por prova documental pré-constituída."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 93, IX; CPC,
arts
. 489, §1º, IV; 803,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.210.762 ED-
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª T., j. 17.5.2022; STJ, REsp 1.717.166/RJ, Rel. M
in.
Luis
Felipe Salomão, 4ª T., j. 5.10.2021; STJ,
AgInt
no REsp 1.949.049/TO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª T., j. 22.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WESLEY CARRETERO e DANIELLE ADAMOVISKI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos do processo nº 0000976-66.2001.8.11.0009, que rejeitou excesso de
pré
-executividade alegando excesso de execução.

A causa de pedir originária refere-se a cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, no montante de R$ 92
.
0
0
0,00, em 29/06/2001.

A decisão agravada assim dispôs:

Vistos,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por
ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA
, em face de
Wesley Carretero
e
Danielle
Adamoviski
Carretero
.

Entre um ato executório e outro, a parte executada opôs exceção de
pré
-executividade, alegando excesso de execução em razão de o valor executado (R$ 301.677,13 em maio de 2024) ultrapassar, de forma significativa, o montante que entende devido (R$ 87.368,44), apontando como fundamento divergências nos critérios de atualização monetária, juros e multa aplicados sobre os honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento (Id. 179490287).

Manifestação da parte-autora ao Id. 183523327.

É o relatório. Decide-se.

Sobre a admissibilidade da exceção de
pré
-executividade, em que pese discussão, entende-se cabível, mas há pressupostos que devem ser observados.

Em relação ao cabimento, aponta o STJ para a seguinte direção:

A exceção de
pré
-executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, somente se dá, em princípio, nos casos em que o juízo, deofício, pode conhecer da matéria, a exemplo do que se verifica a propósito da higidez do título executivo.
(STJ,
AgRg
no Ag 197.577/GO, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, jul. 28.03.2000,
DJ
05.06.2000).

Embora ali se fale em construção doutrinário-jurisprudencial (na verdade, cita-se Pontes de Miranda como criador ou pelo menos sistematizados do instituto), concorda-se com Daniel Assumpção quando diz que os
arts
. 518 e 803, par. único, ambos do CPC, acabam levando à conclusão de que a legislação também sufragou seu cabimento (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de direito processual civil – volume único
. Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2017. 9. ed.
p. 1376
).

Entendendo-se cabível, importante assinalar que o exequente deva ser ouvido (
arts
. 9º e 10, ambos do CPC).

Outro ponto importante diz respeito à suspensão do procedimento (ou processo, conforme for) executivo, entendendo-se que isso somente se dá caso se verifique a situação do art. 919, §1º, do CPC (aqui aplicável às Execuções Fiscais).

Também é relevante pontuar que não se pode inaugurar maior dilação probatória por força da objeção, bem como as matérias tratadas pela defesa devem se cingir às de ordem pública (ou pelo menos conhecível de ofício, como a prescrição) e verificáveis de plano (STJ,
ADREsp
363.419/ SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma,DJ02.12.2002), consoante se nota no Enunciado 393 da Súmula do STJ:
“A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
.

Portanto, matérias como prescrição, decadência e alegação de pagamento (na verdade, a exigibilidade da obrigação exequenda, como bem ressalta Daniel Assumpção, ob. cit., p. 1377) podem ser veiculadas em exceção de
pré
-executividade.

Essencial sublinhar a questão da dilação probatória, sendo possível alegação de “matéria de fato”, desde que se refira à prova documental já constante do processo/procedimento.

No tocante ao momento para se objetar, embora não haja unanimidade, aqui se entende pela possibilidade disso se dar em qualquer momento processual.

Ante o argumentado,
RECEBE-SE
a Objeção sem efeito suspensivo.

Do quanto argumentado, verifica-se que o executado/excipiente alega excesso de execução, sob a justificativa de que o valor executado ultrapassa significativamente o montante devido, devido a divergências nos critérios de atualização monetária, na aplicação de juros moratórios e multa sobre os honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento, resultando em excesso de execução manifestamente injustificado.

Pois bem.

Como acima argumentado, a exceção de
pré
-executividade tem cabimento nos casos em que há prova inequívoca da inexigibilidade do título executado, seja em função da nulidade, da decadência, da prescrição, ou porque o crédito já foi pago.
Em outras palavras, é cabível em matérias que possam ser apreciadas de ofício, sem a necessidade de dilação probatória.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
PRECEDENTES
. 1. A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de
pré
-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
. RESP. 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 01.04.2009, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2.
No julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual a exceção de
pré
-executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória
. [...] 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (
STJAgRg
no
AREsp
49.834/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015,
DJe
14/09/2015).

Compulsando os autos, verifica-se, que se trata de cálculo que demande conhecimentos técnicos, razão pela qual
DETERMINA-SE
a remessa dos autos à contadoria do juízo para análise dos cálculos apresentados, à luz das impugnações suscitadas na exceção de
pré
-executividade.

Assim, observa-se que as matérias aventadas em sede de objeção de
pré
-executividade, só merecem provimento se cabalmente demonstrado, sem necessidade de produção de provas outras, a constatação de plano do alegado.

O cerne da discussão trazida pela objeção de
pré
-executividade não restou demonstrado de plano pelo executado/excipiente.

Por isso,
INDEFERE-SE
o pleito feito de exceção de
pré
-executividade,prosseguindo-se a execução.

No mais, à
SECRETARIA
para:

1.

INTIMAR
as partes acerca da presente decisão;

2.

INTIMAR
a parte autora para no prazo de 15 dias impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito;

Intimar. Cumprir.

Em suas razões recursais (ID. 312254374), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Cabimento da exceção de
pré
-executividade para alegação de excesso de execução

Desnecessidade de dilação probatória para análise de cálculos aritméticos simples
e m
anifesto excesso de execução no valor de
R$ 214.308,69

Os Agravantes postulam a reforma da decisão agravada para acolher a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo o excesso de execução e limitando o
prosseguimento da execução ao valor de R$ 87.368,44, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –

Intimação (43368361) e Intimação (43368360)
–
PJE 1º Grau
) e preparo recolhido (ID.

315326894
).

Contrarrazões
não
apresentadas pelo Agravado
(ID.

322746876
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

DANIELLE ADAMOVISKI
e
WESLEY CARRETERO

AGRAVADO
(S):

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
Agravo de Instrumento interposto por WESLEY CARRETERO e DANIELLE ADAMOVISKI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos do processo nº 0000976-66.2001.8.11.0009, que rejeitou excesso de
pré
-executividade alegando excesso de execução.

Cuida-se de cumprimento de sentença em que o exequente Alexandre Alvim da Fonseca busca o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, originalmente no montante de R$ 92
.0
0
0,00 em junho de 2001.

O magistrado de primeiro grau rejeitou exceção de
pré
-executividade manejada pelos executados, sob o fundamento de que a alegação de excesso de execução demandaria conhecimentos técnicos e dilação probatória, sendo inadequada para a via estreita da exceção.

Os Agravantes sustentam que há manifesto excesso de execução, porquanto o valor cobrado pelo exequente alcança R$ 301
.
677
,
13, quando o montante devido seria apenas R$ 87
.
368
,
44, configurando excesso de R$ 214
.
308
,
69.

Argumentam que a controvérsia envolve simples operação aritmética de atualização monetária, juros moratórios e multa processual, matérias cognoscíveis de ofício que dispensam dilação probatória.

Aduzem que apresentaram prova pré-constituída mediante planilha de cálculos, preenchendo os requisitos jurisprudenciais para o cabimento da exceção de
pré
-executividade.

O Agravado não apresentou contrarrazões.

Passo à análise das teses recursais.

D
o
pedido de destaque

De saída,
verifica-se que o pedido de destaque não comporta deferimento.

Nos termos do art. 11, II, da Resolução TJMT/OE n. 08/2025, com redação dada pela Resolução TJMT/OE n. 09/2025, o destaque para sessão presencial ou por videoconferência apenas é admissível quando houver previsão legal de cabimento de sustentação oral.

Conforme dispõe o art. 937 do CPC e o art. 93, § 13, do Regimento Interno do TJMT, a sustentação oral, em sede de agravo de instrumento, está restrita às hipóteses em que o recurso impugna decisões que versam sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência.

No caso dos autos, o
agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da
execução
.

Assim, não se tratando de hipótese legalmente prevista para sustentação oral, revela-se incabível o pedido de destaque formulado, sendo inaplicável a regra contida na Resolução TJMT/OE n. 08/2025.

Ante o exposto,
ratifico o indeferimento do
pedido de destaque
feito no id.
326571852
.

Cabimento da exceção de
pré
-executividade para alegação de excesso de execução

Os Agravantes
apontam

que a rejeição da
exceção de
pré
-executividade
realizada pelo juízo na origem foi
descabido
, dizendo ser esta
via adequada para discussão de excesso de execução quando fundada em prova pré-constituída e dispensável dilação probatória.

Argumentam que
o valor executado excede manifestamente o montante devido, configurando execução abusiva
e que
a controvérsia envolve mera operação aritmética, dispensando instrução probatória complexa.

A controvérsia instaurada neste ponto recursal diz respeito
, portanto,
à alegação de excesso de execução, suscitada pelo agravante sob o argumento de que os cálculos pelo exequente
são desarrazoadamente excessivos.

Pois bem.
A
inconsistência
acima mencionada
é relevante porque o julgador deve decidir a lide nos limites em que foi proposta
e
a sentença ou decisão não pode conceder mais do que foi pedido ou ultrapassar os limites do título executivo.

De saída,
destaca-se que a
exigência de fundamentação das decisões judiciais não se resume a um formalismo processual, mas representa verdadeira garantia fundamental do jurisdicionado, intimamente vinculada aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Trata-se de matéria de ordem pública, cujo descumprimento compromete a própria validade do ato decisório e pode ser reconhecido de ofício pelo órgão julgador, em qualquer grau de jurisdição.

O dever de motivar as decisões judiciais assegura ao destinatário da tutela jurisdicional o direito de compreender as razões que levaram àquela conclusão, viabilizando não apenas o contraditório e a ampla defesa, mas também o controle recursal da atividade jurisdicional, sendo que a omissão nesse ponto compromete a legitimidade do provimento jurisdicional e enseja sua nulidade.

Nesse contexto, o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal impõe que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”, enquanto o artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, explicita que não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar todos os argumentos relevantes capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Portanto, a ausência ou insuficiência de fundamentação viola garantia constitucional e configura vício insanável de ordem pública, cuja nulidade pode — e deve — ser declarada de ofício, conforme entendimento pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 339 de Repercussão Geral (AI 791292 QO-RG, Relator Min. Gilmar Mendes), fixou a seguinte tese: "
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
"

Embora o STF tenha reconhecido que não é necessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, a Corte Suprema tem reiteradamente decidido que a ausência de enfrentamento de argumentos relevantes
para o deslinde da controvérsia configura negativa de prestação jurisdicional e viola o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, destaca-se o julgamento do ARE 1210762 ED-
AgR
, pela Segunda Turma do STF, de relatoria do Min. Edson Fachin, com redação do acórdão pelo Min. Nunes Marques, julgado em 17/05/2022, cuja ementa consigna:

EMENTA AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO. COISA JULGADA. ENFRENTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Implica negativa de prestação jurisdicional o desprovimento de embargos de declaração opostos ante arguida existência de vício, na hipótese de o Tribunal de origem não haver apreciado a matéria neles versada. 2. Articulada no recurso extraordinário ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, impõe-se a nulidade do acórdão recorrido. 3. Agravo interno provido, determinando-se o retorno do feito à origem para o enfrentamento dos argumentos veiculados nos declaratórios.

(ARE 1210762 ED-
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
119 DIVULG
20-06-
2022 PUBLIC
21-06-2022)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a ausência de enfrentamento de argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia configura violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme se verifica do julgamento do
AgInt
no REsp n. 1.904.353/ES, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LISTISCONSÓRCIO PASSIVO. PRAZO EM DOBRO. ART. 191 DO CPC/1973. APLICAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. RECONHECIMENTO. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é aplicável o prazo em dobro previsto no art. 191 do CPC/1973, quando há litisconsortes passivos sucumbentes, representados por diferentes advogados, possuindo interesses autônomos na interposição de recurso especial. 2. Nos termos do art. 489, §1º, II e III do CPC/2105, não se considera fundamentada a decisão que emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso ou invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão e, ainda, que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Consoante o princípio da
devolutividade
dos recursos, incumbe ao tribunal local manifestar-se a respeito das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia que tenham sido submetidas à sua apreciação. O não enfrentamento pela Corte de origem de questões imprescindíveis à solução do litígio implica
violação do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973). 4. Agravo interno não provido.

No caso concreto, observa-se que o juízo de origem deixou de enfrentar questões centrais suscitadas pelo executado, limitando-se a rejeitar a
exceção de
pré
-executividade, mas determinou remessa do feito à contadoria judicial:

Compulsando os autos, verifica-se, que se trata de cálculo que demande conhecimentos técnicos, razão pela qual
DETERMINA-SE
a remessa dos autos à contadoria do juízo para análise dos cálculos apresentados, à luz das impugnações suscitadas na exceção de
pré
-executividade.

Assim, observa-se que as matérias aventadas em sede de objeção de
pré
-executividade, só merecem provimento se cabalmente demonstrado, sem necessidade de produção de provas outras, a constatação de plano do alegado.

O cerne da discussão trazida pela objeção de
pré
-executividade não restou demonstrado de plano pelo executado/excipiente.

Por isso,
INDEFERE-SE
o pleito feito de exceção de
pré
-executividade,prosseguindo-se a execução.

Da simples leitura da decisão combatida, ve
rifica-se que
esta
incorre em vício de fundamentação, na medida em que, ao mesmo tempo em que afirma ser inviável o exame do alegado excesso de execução em sede de exceção de
pré
-executividade por suposta necessidade de dilação probatória, determina, no mesmo ato, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que proceda à apuração dos cálculos apresentados pelas partes.

Ora, a determinação de remessa à Contadoria revela, de forma inequívoca, que o próprio juízo de origem reconheceu
em algum grau
que o exame do alegado excesso é aferível por meio de simples operações aritméticas, utilizando-se dos documentos já constantes dos autos (título executivo, memórias de cálculo e registros processuais da fase de cumprimento de sentença).

Assim, não há falar em produção de prova nova ou em “análise probatória complexa”, como constou na decisão recorrida, mas apenas em atividade de verificação contábil, que é típica da execução e não caracteriza dilação probatória.

Outrossim, o

STJ
pacificou entendimento no sentido de que a fidelidade da execução ao título é matéria de ordem pública, podendo o magistrado determinar, de ofício, a correção de eventuais excessos.

Nesse sentido,
a jurisprudência pátria é pacífica no sentido que
“
o
magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, pois se trata de matéria de ordem pública”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2297993 MS 2023/0044606-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2024).

Cumpre registrar que este Tribunal de Justiça
já
fixou entendimento no sentido de que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo
,
e inclusive de ofício, sendo dever do magistrado garantir que a execução observe rigorosamente os limites do título executivo
:

Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Impugnação à penhora – Excesso de execução – Matéria de ordem pública – Não ocorrência de preclusão temporal – Retorno dos autos para análise da impugnação – Recurso Provido. I. Caso em exame 1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, na qual a Agravante alegou excesso de execução, em razão de preclusão temporal. II. Questão em discussão 2- A controvérsia consiste em saber a possibilidade de análise do excesso de execução alegado em impugnação à penhora, mesmo após o transcurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 3- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecido a qualquer tempo, inclusive de ofício. 4- A decisão recorrida incorreu em
error
in procedendo ao afastar a análise do excesso de execução sob o argumento de preclusão, em flagrante afronta ao entendimento consolidado na Corte Superior. 5- Não se evidencia má-fé processual no exercício do direito de defesa da Agravante, razão pela qual é incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé. IV. Dispositivo 6- Recurso de Agravo de Instrumento provido, decisão agravada cassada, determinação de retorno dos autos ao Juiz de origem para que seja analisada a impugnação à penhora apresentada. Tese de julgamento: "1. O excesso de execução constitui matéria de ordem pública e pode ser analisado a qualquer tempo, inclusive em impugnação à penhora, ainda que não tenha sido arguido em impugnação ao cumprimento de sentença. 2. É incabível o reconhecimento de preclusão temporal para questões que envolvam matéria de ordem pública." _____________ Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.578.555/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 17.2.2025; STJ,
AgInt
no REsp 1.949.049/TO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª T., j. 22.11.2021; TJ-SP, AI 2134875-67.2023.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 21.6.2023; TJ-RJ, AI 0068549-62.2020.8.19.0000, Rel. Des. Caetano Ernesto, j. 23.3.2021. (N.U 1001669-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2025,
Publicado
no DJE 02/05/2025)

Tal diretriz coaduna-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “é dever do juiz, independentemente de requerimento das partes, assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, sob pena de enriquecimento sem causa” (
AgInt
no
AREsp
2.578.555/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17/02/2025).

Em igual sentido, outros julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE
EXECUÇÃO .
CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO COM DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE
EXECUÇÃO .
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O propósito recursal está em saber se a desídia do devedor em impugnar os valores executados no momento processual oportuno impediria o magistrado de designar, de ofício, perícia contábil, para elaboração do cálculo exato e atualizado do
débito .
2.
Diante da discrepância entre a quantia bloqueada
via
Bacenjud
(R$ 57.967.842,13)
e o valor apresentado pelo recorrido, via impugnação à penhora
(R$ 91 .985,85),
o Tribunal estadual entendeu ser razoável a manutenção da decisão interlocutória, sob o fundamento de que eventuais erros de cálculo podem, a qualquer tempo, ser arguidos pela parte interessada, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa. 3. No caso, há um gritante descompasso com a real intenção do título executivo, o que gerou concreta dúvida ao MM. Juiz a quo quanto ao acerto do cálculo apresentado pelo recorrente, motivo pelo qual se mostra cabível o juízo se valer do auxílio do contador
judicial .
4. É dever do juiz, independentemente de requerimento das partes, assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, sob pena de se admitir o enriquecimento sem causa justificada, o que violaria o princípio básico do processo de execução. 5. A decisão de nomear perito contador para conferir os cálculos não implica
redecidir
a causa, nem tampouco modificar o título executivo judicial, mas sim, controlar a fidelidade da liquidação ao
título .
6. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2096298 TO 2023/0327712-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)
(grifo nosso)

A atuação judicial
na
hipótese não se confunde com revisão de mérito do título, mas sim com controle de exatidão aritmética da execução, aspecto de natureza objetiva e técnica, passível de apuração mediante
, por exemplo,
contadoria, perícia ou simples conferência.

O próprio artigo 6º do CPC, que consagra o princípio da cooperação processual, impõe a magistrados e partes o dever de contribuir para que a decisão seja justa e efetiva, o que evidentemente inclui a obrigação de evitar enriquecimento indevido e corrigir eventuais equívocos contábeis.

Esse entendimento reforça que a rejeição liminar da manifestação apresentada pelo executado não se coaduna com o modelo cooperativo e substancial do processo civil contemporâneo, regido pelos
arts
. 4º e 8º do CPC, que impõem ao juiz o dever de assegurar decisão de mérito sempre que possível e privilegiar a solução justa e efetiva do conflito.

A ausência de análise da alegação de excesso, portanto, compromete a própria utilidade da jurisdição, pois impede a correção de distorções materiais que podem gerar cobranças superiores ao efetivamente devido
.

O caso em apreço revela quadro em que
há considerável diferença apresentada pelos
cálculos
apresentados pelas partes
,
situação
que exig
iria
verificação técnica imparcial a ser conduzida no juízo de origem
, motivo pelo qual a rejeição
in
totum

da exceção se revelou descabida.

Não é demais reiterar que a aferição do excesso pode e deve ser realizada
ex

officio
, sempre que haja dúvida fundada quanto à correção dos cálculos, sob pena de violação ao dever de controle jurisdicional previsto no art. 139, IV, do CPC, que impõe ao juiz a adoção das medidas necessárias para assegurar a efetividade e a regularidade do processo.

Assim, diante do panorama delineado, o debate instaurado sobre o alegado excesso de execução revela-se juridicamente relevante, tecnicamente fundado e processualmente admissível, devendo o juízo de origem promover a devida análise de mérito dos valores discutidos,
em momento anterior a rejeição do pleito do recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, firmou entendimento de que a ausência de análise de argumentos essenciais enseja nulidade por ofensa ao dever de fundamentação (art. 489, § 1º, e art. 1.022 do CPC), conforme decidido no
AgInt
no REsp 1.904.353/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
.

A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido a nulidade de decisões carentes de fundamentação idônea
(
TJMT, N.U 1035059-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2025
e
TJMT, N.U 1033724-58.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves
)

Diante desse quadro, impõe-se reconhecer a nulidade

da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão, enfrentando o argumento
do excesso a execução
e motivando expressamente a análise sobre
tal ponto.

Conclusão.

Por essas razões, em consonância com a fundamentação
supra,
DECLARO DE OFÍCIO
a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada determinando retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão
.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025